Tribunal: TJDFT
Processo: 0726287-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. PROFESSOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC.
2. A negativa de seguimento do recurso extraordinário foi fundamentada na ausência da repercussão geral por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República, e na necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado pelo enunciado 279 da Súmula do STF.
3. A agravante afirma que não há necessidade de análise de legislação infraconstitucional. Sustenta, ainda, que o tema 660 em que o STF negou repercussão geral ao recurso é incompatível com o caso em tela. Defende que a matéria discutida no recurso extraordinário transcende o simples exame de legislação distrital. Alega violação ao princípio da boa-fé e também a irrepetibilidade da verba alimentar recebida por servidor.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que não recebeu o recurso extraordinário aplicou corretamente a tese fixada no tema 660 do STF ao caso e se a matéria tratada no apelo extraordinário possui fundo infraconstitucional.
III. Razões de decidir
5. A Alegação genérica de desnecessidade de revolvimento de norma infraconstitucional não merece prosperar, posto que a fim de apreciar a existência de ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, da confiança e da segurança jurídica, depende da análise da interpretação dada ao art. 19 da Lei 5.105/2013 e ao art. 277 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. Portanto, aplicável o entendimento do STF de que, em tais hipóteses, não há repercussão geral, conforme Tema 660.
6. Quanto à alegação de violação ao princípio da boa-fé a atrair o tema 1009 do STJ, o acórdão recorrido concluiu que “9. No caso dos autos, os valores questionados são aqueles referentes à GAA recebidos no período de 10/02/2020 a 30/07/2023 (ID 65349857, página 25-26), período em que a requerente não exerceu atividade de alfabetização, consoante reconhecido pela requerente na exordial. 10. Ressalte-se que a análise das circunstâncias fáticas demonstra que o erro no pagamento era de fácil percepção para a requerente. A simples leitura do contracheque durante o período permitia à recorrente o conhecimento acerca da percepção indevida de valores visto não lecionar em turmas de alfabetização. Tanto era possível constatar o erro que a autora ingressou com processo via SEI para o cancelamento do recebimento da gratificação a partir de 03/2023 (ID 65349860)”. Assim, para afastar tal conclusão, necessário a revisão de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF.
7. Ademais, não houve prequestionamento dos dispositivos tidos por violados, pressuposto necessário para conhecimento do Recurso Extraordinário, na origem. Não cognoscível o recurso, nos termos do enunciado 282 de Súmula de Jurisprudência do Pretório Excelso.
8. Com esse contexto, correta a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
IV. Dispositivo
9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 19 da Lei 5.105/2013, art. 277 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 e art. 1.030, I, a do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 279 e 282.